Tribunal: TJSP
Processo: 2218024-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo do banco exequente e manteve a impenhorabilidade dos imóveis residenciais dos executados, bem como prevalência da penhora sobre os bens dados em garantia - art. 835, § 3o, CPC/15 – inexistência de elementos a infirmar a informação extraída das declarações de rendas dos executados dando conta de serem os imóveis os únicos de

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo do banco exequente e manteve a impenhorabilidade dos imóveis residenciais dos executados, bem como prevalência da penhora sobre os bens dados em garantia - art. 835, § 3o, CPC/15 – inexistência de elementos a infirmar a informação extraída das declarações de rendas dos executados dando conta de serem os imóveis os únicos de natureza residencial - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2218024-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO PANAMERICANO S/A, são embargados GILBERTO
RIBEIRO COUTINHO, AGRÍCOLA TERRA NOVA LTDA., COMPANHIA
USINA SÃO JOÃO e EDUARDO RIBEIRO COUTINHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35990
EDEC.No: 2218024-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : BANCO PAN S/A
EMBDOS.: COMPANHIA USINA SÃO JOÃO E OUTROS
*Embargos de declaração
Acórdão que negou
provimento ao agravo do banco exequente e manteve a
impenhorabilidade
dos
imóveis
residenciais
dos
executados, bem como prevalência da penhora sobre os
bens dados em garantia - art. 835, § 3o, CPC/15
inexistência de elementos a infirmar a informação
extraída das declarações de rendas dos executados dando
conta de serem os imóveis os únicos de natureza
residencial - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 129/131 que negou provimento
ao agravo do banco exequente e manteve a impenhorabilidade dos imóveis residenciais dos
executados. Em suas razões de declaração, sustenta o
agravante que muito embora o Acórdão tenha mencionado a
existência de outros bens, tal argumento não se presta
a justificar a impenhorabilidade dos imóveis, pois
deixou de considerar que esses bens são insuficientes
para fazer frente à totalidade da dívida, ressaltando a
inexistência de georreferenciamento do imóvel Fazenda
Maranhão, pelo que justa a substituição (art. 848,
CPC/15), ressaltando-se que a execução se faz no
interesse do credor, pelo que insiste na penhora dos
imóveis descritos nas matrículas n. 60.835 2o RI do
Rio de Janeiro-RJ e 14.010 n. RI Cabedelo-PB sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação de não serem os únicos imóveis residenciais
dos executados que declaram residências em endereços
diversos.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria
dentro
dos
limites
colocados
em
juízo,
entendendo a Turma Julgadora inexistir elementos de
convicção para infirmar as informações extraídas das
declarações de rendas dos executados, dando conta de só
possuírem um único imóvel residencial cada um deles.
3. De início, não há que se falar em
substituição ou reforço de penhora antes de excutidos
os bens dados em garantia do próprio contrato exequendo
(art. 835, § 3o, CPC/15). Nesse sentido, recentes
decisões desse Eg. Tribunal, inclusive dessa C. 16a
Câmara: “Agravo de instrumento
Execução
Oferta e
aceitação de garantia fiduciária sobre bens imóveis de
propriedade dos devedores
Garantia real - Penhora
preferencial sobre estes bens
Artigo 835, § 3o, do
Novo Código de Processo Civil
Descabimento da
determinação de bloqueio e posterior constrição sobre
ativos financeiros dos devedores, que, somente tem
cabimento na hipotética situação de insuficiência da
garantia
ofertada

Levantamento
da
constrição
efetuada, com a consequente penhora dos imóveis que
guarnecem a garantia ofertada
Recurso a que se dá
provimento.”
(TJSP,
2015326-05.2019.8.26.0000,
16a
Câmara de Direito Privado, rel. Mauro Conti Machado, j.
28.03.2019); “EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Crédito garantido
com hipoteca de imóvel - Execução que deve recair sobre
o bem ofertado em garantia específica da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constante do título executivo (art. 855, § 3o, do CPC
de 2015) - Decisão reformada - Agravo de instrumento
provido para prosseguimento da execução sobre a garantia hipotecária.” (TJSP, AI
2269922-86.2018.8.26.0000,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. Mendes Pereira, 21.03.2019)
4. Outrossim, irrelevante a alegação de
inexistência de georreferenciamento do imóvel Fazenda
Maranhão. Ora, se o exequente aceitou o imóvel como
garantia por ocasião da contratação sem fazer a devida
verificação de suas dimensões e exata descrição, não
pode agora alegar a própria torpeza.
5. Por outro lado, tem-se que o banco
exequente tece apenas divagações sobre residência em
endereços diversos dos executados, mas sem quaisquer
comprovações efetivas que se mostrem suficientes para
rebater as informações constantes das declarações de
rendas dando conta de serem os imóveis as únicas
propriedades de natureza residencial.
6. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js